Tribunal: TJDFT
Processo: 0002495-17.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0002495-17.2015.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA EMBARGADO: IZAEL FERNANDES DA SILVA, MARIA AMELIA BASILIO DA SILVA, GOLD LYON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA em face do acórdão ID 15286052 que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pela embargante e conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pelos embargados. À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pela embargante, intime-se os embargados para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem resposta aos embargos de declaração opostos, consoante inteligência do artigo 1.023, § 2o do CPC. Brasília, DF, 11 de maio de 2020 19:10:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador